Tribunal: TJSP
Processo: 2011199-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Aplicabilidade. Inteligência dos artigos 85, caput e § 1o e 90, § 1o do CPC/2015 e Súmulas 517 e 519 do C. STJ. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO PROVIDO.